Tribunal: CARF
Processo: 10680.922297/2011-79
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: AILTON NEVES DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-02-04
Data de publicação: 2020-03-04

Inteiro teor:
S1-TE02
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10680.922297/2011-79
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1002-001.035 – 1a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
04 de fevereiro de 2020
Recorrente
TECNOSUMA COMERCIO E INDUSTRIA DE KITS DIAGNOSTICOS
E DE EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Ano-calendário: 2007
NÃO HOMOLOGAÇÃO DE PER/DCOMP. CRÉDITO DESPIDO DOS
ATRIBUTOS LEGAIS DE LIQUIDEZ E CERTEZA. CABIMENTO.
Correta a não homologação de declaração de compensação, quando
comprovado que o crédito nela pleiteado não possui os requisitos legais de
certeza e liquidez.
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Ano-calendário: 2007
PER/DCOMP.
AUSÊNCIA
DE
COMPROVAÇÃO
DO
DIREITO
CREDITÓRIO. ONUS PROBANDI DO RECORRENTE.
Compete ao Recorrente o ônus de comprovar inequivocamente o direito
creditório vindicado, utilizando-se de meios idôneos e na forma prescrita pela
legislação.
Ausentes os elementos mínimos de comprovação do crédito, não cabe
realização de auditoria pelo julgador do Recurso Voluntário neste momento
processual, eis que implicaria o revolvimento do contexto fático-probatório dos
autos.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Aílton Neves da Silva - Presidente e Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Aílton Neves da Silva
(Presidente), Rafael Zedral, Marcelo José Luz de Macedo e Thiago Dayan da Luz Barros.

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10680.922297/2011-79
Fl. 177
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1002-001.035 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10680.922297/2011-79

Relatório
Por bem sintetizar os fatos até o momento processual anterior ao do julgamento da
Manifestação de Inconformidade contra a não homologação da compensação, transcrevo e adoto
o relatório produzido pela DRJ/BHE:
Declaração de compensação (DCOMP)
Em 08/09/2011, a interessada transmitiu as DCOMPs retificadoras de ns.
27879.80666.080911.1.7.02-0017 e 16425.87124.080911.1.7.02-0907, nas quais
informa a utilização de crédito relativo ao saldo negativo de Imposto de Renda da
Pessoa Jurídica (IRPJ) do ano-calendário de 2007.
As DCOMPs originais foram transmitidas em 28/02/2008 e 10/09/2009,
respectivamente.
Despacho decisório de não homologação
Em 04/10/2011, emitiu-se o despacho decisório eletrônico no 005512103, do
qual se extraem os seguintes excertos:
(...)
PER/DCOMP COM DEMONSTRATIVO DE CRÉDITO
27879.80666.080911.1.7.02-0017
(...)
No curso da análise do direito creditório, foram detectadas inconsistências, objeto de
termo de intimação, não saneadas pelo sujeito passivo.
Dessa forma, de acordo com as informações prestadas no documento acima identificado
e considerando que a soma das parcelas de crédito demonstradas no PER/DCOMP é
insuficiente para comprovar sequer a quitação do imposto de renda devido, não há
direito creditório a ser reconhecido.
Valor original do saldo negativo informado no PER/DCOMP com demonstrativo de
crédito: R$ 2.859,89
Somatório das parcelas de crédito demonstradas no PER/DCOMP: R$ 11.146,80
Imposto devido: R$ 11.409,51
Diante do exposto, NÃO HOMOLOGO a compensação declarada nos seguintes
PER/DCOMP:
27879.80666.080911.1.7.02-0017
16425.87124.080911.1.7.02-0907
(...)
Ciência do despacho decisório
Em 20/10/2011, a interessada foi cientificada, por via postal, do referido
despacho decisório (fls. 92).
Manifestação de inconformidade
Em 11/11/2011, ela apresentou manifestação de inconformidade, alegando, em
essência, ter apurado, de acordo com a DIPJ do ano-calendário de 2007 e documentos
anexados à manifestação de inconformidade, saldo negativo de IRPJ no valor de R$
3.279,85.
Pede o reconhecimento da nulidade do despacho decisório em decorrência da
“imprecisão e inexatidão dos fatos que motivaram a exigência”.
Fl. 178
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1002-001.035 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10680.922297/2011-79

Pede ainda o reconhecimento crédito utilizado nas DCOMPs de ns.
27879.80666.080911.1.7.02-0017 e 16425.87124.080911.1.7.02-0907.
A Manifestação de Inconformidade foi julgada improcedente pela DRJ/BHE,
conforme acórdão n. 02-47.167 (e-fl. 142), que recebeu a seguinte ementa:
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2007
DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO - DCOMP
A homologação da compensação declarada pelo sujeito passivo condiciona-se
à confirmação da existência e suficiência do crédito nela utilizado, observadas
as demais disposições normativas pertinentes.
Irresignado, o ora Recorrente apresenta Recurso Voluntário (e-fls. 154), no qual
expõe os fundamentos de fato e de direito a seguir sintetizados:
Diz que “... efetuou a compensação de seus débitos, com créditos decorrentes de
Saldo
Negativo
de
CSLL
ano
calendário
2007,
através
do
PER/DCOMP
N°
25102.68281.280208.1.3.02-9410” e que “...a compensação não foi homologada, alegando-se
que o cdt já havia sido objeto de Termo de Intimação, não saneado pelo sujeito passivo.”
Aduz que “...não foram aceitos os documentos de arrecadação federal (DARF)
nos valores respectivos de R$390,26 (...), R$1.962,55 para compor o saldo negativo IRPJ 2007
utilizado no PERDCOMP de N° 25102.68281.280208.1.3.02-9410 (...), alegando-se que os
valores foram recolhidos após data de transmissão do PERDCOMP original” e que “...esses
valores precisaram ser recolhidos para a regularização dos débitos de estimativas mensais do ano
2007, conforme DIPJ e DCTF's período 2007 retificadoras já apresentadas.”
É o Relatório do necessário.

Voto

Conselheiro Aílton Neves da Silva, Relator.
Admissibilidade
Inicialmente, reconheço a plena competência deste Colegiado para apreciação do
Recurso Voluntário, na forma do art. 23-B da Portaria MF no 343/2015 (Regimento Interno do
CARF), com redação dada pela Portaria MF n.o 329/2017.
Em segundo lugar, noto que o recurso foi impropriamente denominado como
Manifestação de Inconformidade, contudo, será ele tomado como Recurso Voluntário, em
atenção ao princípio da fungibilidade recursal.
Demais disso, observo que o recurso é tempestivo e atende aos demais requisitos
de admissibilidade, portanto, dele conheço.

Mérito
Fl. 179
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1002-001.035 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10680.922297/2011-79

Quanto ao mérito, o Recorrente, em síntese, diz que não foram aceitos DARF de
R$ 390,26 e R$ 1.962,55 para compor o saldo negativo IRPJ 2007 utilizado no PERDCOMP de
N° 25102.68281.280208.1.3.02-9410, sob a alegação de que tais valores foram recolhidos após a
data de transmissão do PERDCOMP original.
Para a exata compreensão da controvérsia, convém trazer a lume os fundamentos
utilizados na decisão de improcedência da Manifestação de Inconformidade:
(...)
Alega a interessada que, relativamente ao ano-calendário de 2007, apurou o
valor de R$ 3.279,85 a título de saldo negativo de IRPJ, crédito utilizado nas
DCOMPs de ns. 27879.80666.080911.1.7.02-0017 e 16425.87124.080911.1.7.02-
0907.
Contudo, conforme abaixo demonstrado, nas datas de transmissão das DCOMPs
originais, quais sejam, 28/02/2008 e 10/09/2009, o saldo negativo de IRPJ
efetivamente existente e passível de compensação era de apenas de R$ 927,04.

Impõe-se, pois, reconhecer o crédito no valor original de R$ 927,04, o qual,
diga-se a propósito, é insuficiente para homologar integralmente a compensação em
discussão neste processo.
Os cálculos da compensação estão detalhados no “Demonstrativo Analítico de
Compensação” anexado aos autos (fls. 141).
(...)
Como se observa, o Despacho Decisório Eletrônico não homologou o crédito
informado no PER/DCOMP em razão da inexistência de saldo negativo do período-base
Fl. 180
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1002-001.035 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10680.922297/2011-79

encerrado em 31/12/2007, informação que foi extraída de declarações fiscais apresentadas pelo
próprio sujeito passivo, as quais gozam de presunção de validade, a não ser que sejam retificadas
na forma da legislação em vigor.
A propósito, o Recorrente alega que retificou a DCTF e a DIPJ relativas ao
período-base de 2007, contudo, a DIPJ foi retificada após a emissão do Despacho Decisório
Eletrônico, e a DCTF em questão não foi colacionada aos autos.
Nessas circunstâncias, para que as retificações possam ser aceitas pela autoridade
tributária, devem ser atendidos determinados ditames normativos, mormente com relação à
DCTF, eis que esta declaração se constitui num instrumento de confissão de dívida passível de
cobrança imediata pela Fazenda Nacional, mediante inscrição em Dívida Ativa da União. O § 1o
do artigo 5o do Decreto-lei no 2.124/1984 e o artigo 147 do Código Tributário Nacional (CTN)
trazem a regulação sobre esta matéria (destaques deste relator):
Decreto lei no 2.124/1984
Art. 5o O Ministro da Fazenda poderá eliminar ou instituir obrigações acessórias
relativas a tributos federais administrados pela Secretaria da Receita Federal.
§ 1o O documento que formalizar o cumprimento de obrigação acessória, comunicando
a existência de crédito tributário, constituirá confissão de dívida e instrumento hábil e
suficiente para a exigência do referido crédito.
CTN
Art. 147. O lançamento é efetuado com base na declaração do sujeito passivo ou de
terceiro, quando um ou outro, na forma da legislação tributária, presta à autoridade
administrativa informações sobre matéria de fato, indispensáveis à sua efetivação.
§ 1o A retificação da declaração por iniciativa do próprio declarante, quando vise a
reduzir ou a excluir tributo, só é admissível mediante comprovação do erro em que se
funde, e antes de notificado o lançamento.
§ 2o Os erros contidos na declaração e apuráveis pelo seu exame serão retificados de
ofício pela autoridade administrativa a que competir a revisão daquela.
Como se nota, a desconstituição de crédito tributário de origem em confissão de
dívida em DCTF por iniciativa do sujeito passivo fica a depender da comprovação de erro de
fato no seu preenchimento, o que não foi o caso dos presentes autos, eis que não foram aportados
ao processo a DCTF do período-base em questão nem as cópias de documentos da escrituração
contábil/fiscal do Recorrente para dar suporte a seus argumentos, tais como livros Diário, Razão
e Livro de Apuração do Lucro Real (LALUR).
Por outro lado, o artigo 170 do CTN1 exige para o reconhecimento da
compensação declarada que o crédito nela pleiteado seja dotado dos requisitos de liquidez e
certeza, atributos que efetivamente não foram comprovados pelo Recorrente.
Além disso, o ordenamento jurídico pátrio consagra no art. 333, inciso I, do
Código de Processo Civil (CPC) - aplicado subsidiariamente ao processo administrativo fiscal -
regra específica segundo a qual o ônus da prova compete a quem alega possuir o direito:
Art. 333 O ônus da prova incumbe:
I ao autor, quanto ao fato constitutivo do seu direito;

1 Art. 170. A lei pode, nas condições e sob as garantias que estipular, ou cuja estipulação em cada caso atribuir à
autoridade administrativa, autorizar a compensação de créditos tributários com créditos líquidos e certos, vencidos
ou vincendos, do sujeito passivo contra a Fazenda pública.
Fl. 181
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1002-001.035 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10680.922297/2011-79

(...)
Assim, a irresignação do Recorrente não merece acolhimento, eis que não foram
colacionados aos autos elementos de prova capazes de infirmar a decisão de não homologação da
compensação perpetrada no Despacho Decisório Eletrônico e corroborada pelo acórdão de
Manifestação de Inconformidade.
Nesse quadro, conclui-se que a decisão recorrida foi acertada e proferida em
consonância com a legislação de regência da matéria, motivo porque adoto seus termos e
fundamentos como razões de decidir, em conformidade com os ditames do §1o do art. 50 da Lei
no 9.784/1999 c/c §3o do art. 57 do RICARF.

Dispositivo
Por todo o exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Aílton Neves da Silva

Fl. 182
DF CARF MF
Documento nato-digital